Tribunal: TJDFT
Processo: 0728421-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728421-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA AGRAVADO: FERNANDA CARVALHO HUMANN, ESPÓLIO DE HEIKO HUMANN DESPACHO Esclareça, a agravante, seu interesse recursal neste agravo de instrumento tendo em vista a possível coisa julgada, diante do julgamento do AGI n. 707826-35.2021.8.07.0000 que, em acórdão n. 1355170 desta 6a Turma Cível, já examinou o pedido e indeferiu a reserva de bens. Esclareça, ainda, o interesse na reserva de bens, tendo em vista a penhora lançada sobre um imóvel que compõe o espólio, conforme Termo de Penhora de id. 39538970, datado de 13/7/2022. Intime-se. Brasília - DF, 27 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora